Tribunal: TJSP
Processo: 1500770-15.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500770-15.2018.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante NILTON
MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-15.2018.8.26.0542 -Voto no 13622
2
VOTO No 13.622 (Digital)
Apelação Criminal no 1500770-15.2018.8.26.0542
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Barueri
Apelante: NILTON MARTINS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
NILTON MARTINS, qualificado nos autos, foi
condenado às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 01
(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa, como incurso no artigo 14, caput, da Lei
no 10.826/03, em concurso material com o artigo 147, caput, do Código Penal
(fls. 207/215).
Inconformado, apela (fls. 250/256), postulando, em
síntese, absolvição ante a fragilidade probatória, ou por atipicidade da
conduta. Subsidiariamente, requer a redução das reprimendas, bem como a
restituição da fiança e da arma de fogo apreendida.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 260/261), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-15.2018.8.26.0542 -Voto no 13622
3
269/273).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, o Defensor Constituído (fls. 53) deixou
escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 03 de
novembro de 2018, por volta da 01h00, na Rua Luiz Scott, no 111, bairro
Aldeia, na cidade e Comarca de Barueri, o acusado portava arma de fogo de
uso permitido, consistente em uma pistola, calibre 380, municiada com dois
cartuchos íntegros e um carregador, bem como possuía 20 (vinte) munições
soltas, 07 (sete) estojos e outros 02 (dois) carregadores, todos sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-15.2018.8.26.0542 -Voto no 13622
4
data e local, por volta das 02h20, NILTON ameaçou de mal injusto e grave o
ofendido Renato do Nascimento Nunes, por gesto, consistente em apontar a
arma de fogo contra ele, e por palavras, ao dizer: “quem eu vou ter que
matar?”.
Segundo o apurado, ao entrar em seu condomínio
residencial, NILTON exibiu a arma de fogo que trazia consigo e, sem apontar
em direção do porteiro Lázaro, disse-lhe: “posso entrar?”, no que foi
autorizado.
Logo após, quando novamente entrava no
condomínio residencial, parou na portaria, onde estava o funcionário Renato
e, apontando-lhe a arma de fogo, ameaçou-o dizendo: “quem eu vou ter que
matar?”, referindo-se a uma multa que tinha recebido da administração.
A vítima Renato acionou a Polícia Militar que
compareceu ao local e, após revistar o imóvel, encontrou a arma de fogo que
NILTON exibira ao funcionário Lázaro (quando se verificou o porte) e ao
ofendido Renato (quando o ameaçou). No local, encontraram, ainda, outras
20 (vinte) munições soltas, 07 (sete) estojos e 02 (dois) carregadores.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-15.2018.8.26.0542 -Voto no 13622
5
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 08/09) e Laudos Periciais (fls. 196 e ss.)

atestando que a arma de fogo e munições apreendidas encontravam-se
operantes.
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos.
Confirmou a propriedade da arma de fogo e disse ter registro para
transportá-la até o clube de tiros onde costumava treinar e competir. Não
ameaçou os porteiros do condomínio e tampouco possuía animosidade
anterior com eles. Disse que estava em seu apartamento quando os policiais
militares lá adentraram e apreenderam a arma de fogo que estava guardada
no cofre.
Contudo, sua versão restou isolada nos autos.
O ofendido Renato disse que trabalha como
controlador de acesso no condomínio onde reside o acusado. No dia dos
fatos, NILTON ingressou no local aparentemente embriagado. Em seguida,
perguntou quem teria que matar ali para resolver o problema de uma multa
que tomara. O declarante, então, pediu calma, momento em que NILTON
apontou a arma de fogo em sua direção e repetiu em tom ameaçador “quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-15.2018.8.26.0542 -Voto no 13622
6
eu vou ter que matar aqui dentro?”. Em razão do ocorrido, acionou a polícia
militar. Soube que o acusado também exibiu a pistola para o controlador
Lázaro naquela mesma ocasião.
A
testemunha
Lázaro
relatou
que
também
trabalhava como controlador de acesso ao condomínio na madrugada dos
fatos. Ao ingressar no local, NILTON exibiu ao depoente uma arma de fogo e
pediu para entrar. Depois, ficou sabendo que seu colega de trabalho Renato
havia sido ameaçado.
Os policiais militares responsáveis pelo flagrante
narraram que foram acionados via COPOM para atender a uma ameaça em
que uma das partes estaria armada. Compareceram ao local e conversaram
com o porteiro Renato, que relatou ter sido ameaçado pelo réu com uma
arma de fogo. Conversaram com o outro funcionário Lázaro e este
confirmou que NILTON portava uma pistola quando ingressou no
condomínio. Dirigiram-se ao apartamento do réu, onde apreenderam uma
pistola Taurus municiada, além dia 20 munições avulsas, 07 estojos e 02
carregadores. Encontraram, ainda, um Certificado de Registro de Arma de
Fogo em nome de NILTON MARTINS, expedido em 04/08/2016.
Destarte, a condenação de NILTON pelos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-15.2018.8.26.0542 -Voto no 13622
7
ameaça e porte ilegal de arma de fogo era mesmo de rigor e deve prevalecer.
A tese de atipicidade da conduta não convence.
Conforme bem salientou o MM. Juízo a quo “a autorização que o réu possuía
para a posse de arma de fogo em sua residência, ainda previa a
possibilidade dele carregá-la consigo desde que estivesse se dirigindo para
estande de tiro, conforme documentos de fls. 77/79 e 81, o que sequer foi
aventado por ele mesmo” (fls. 212 Grifei).
De fato, infere-se que NILTON tinha autorização
para transportar a arma de fogo exclusivamente ao local de treinamento, o
que não alcança as dependências comuns do condomínio onde residia e,
ainda, seu veículo. Tanto é verdade que o porte se deu fora do contexto
autorizado que o próprio recorrente se contradisse: em fase policial, relatou
que trazia a arma de fogo em seu carro e a exibiu ao porteiro a pedido deste,
ao passo que em seu interrogatório judicial negou que tivesse retirado a
pistola do cofre.
No mais, não é crível que os funcionários do prédio
em que o apelante é morador se unissem aos agentes policiais, que sequer
conheciam, para imputar falsamente ao réu a prática de crimes, sem que
fosse indicado qualquer motivo para tal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-15.2018.8.26.0542 -Voto no 13622
8
Por outro lado, cumpre salientar que a embriaguez
voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, nos termos do artigo 28,
inciso II, do Código Penal, sendo que o réu não provou tenha advindo sua
alegada ebriedade de caso fortuito ou de força maior.
De qualquer forma, no presente caso aplica-se o
instituto da actio libera in causa, sendo que o dolo do agente é trazido para
um momento anterior à conduta praticada, ou seja, no instante em que ele
ingeriu voluntariamente bebida alcóolica ou consumiu drogas.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o
édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
exasperadas em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência. Nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-15.2018.8.26.0542 -Voto no 13622
9
há, portanto, a ser alterado.
Ao depois, foi estipulado o regime prisional
semiaberto, em razão da reincidência de NILTON. Contudo, considerando o
tempo de prisão provisória, nos termos do artigo 387, § 2o do CPP, o MM.
Juízo a quo reconheceu o direito de progredi-lo ao regime aberto.
Finalmente, não há que se falar na restituição da
arma de fogo apreendida, haja vista que seu porte traduziu-se em fato ilícito,
a ensejar o perdimento nos termos do artigo 91, inciso II, “a”, do Código
Penal.
O pedido de restituição da fiança prestada também
se mostra descabido, por força do disposto no artigo 336, do Código de
Processo Penal, segundo o qual “O dinheiro ou objetos dados como fiança
servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação
pecuniária e da multa, se o réu for condenado”. Assim, referido pleito deverá
ser oportunamente analisado pelo Juízo da Execução, por não ser este o
momento processual adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-15.2018.8.26.0542 -Voto no 13622
10
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator